Tribunal: TJDFT
Processo: 0731543-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731543-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O PAOLA LOPES MAMEDE e OUTROS requereram no feito principal o cumprimento de sentença, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de multa por interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, ao correspondente a 5% do valor da atualizado da causa. Em razão do Distrito Federal está compondo o polo passivo, o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga declinou da competência para o Juízo da Fazenda Pública, e uma vez distribuído o feito ao Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF, este declinou da competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública, que suscitou o presente conflito, apontando o Juízo de Taguatinga como o competente para apreciar o incidente. Ante o exposto, retifique-se a autuação para incluir o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga no presente conflito. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Requisitem-se informações a este Juízo e ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator